Tribunal: STF
Processo: Rcl 55186
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TEMA RE Nº 603.616-RG/RO; RG Nº 280. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. ELEMENTOS MÍNIMOS DE JUSTA CAUSA DEFINIDOS NA DECISÃO RECLAMADA. PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCEDÊNCIA.

 1.	Trata-se de Reclamação, proposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás, contra decisão proferida nos autos nº 0071190-98.2018.8.09.0023, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário, sob alegação de que o acórdão recorrido está alinhado ao que decidido por esta Corte, no julgamento do Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes).

 2.	O reclamante narra que a beneficiária da presente Reclamação fora denunciada pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 por ter sido flagrada mantendo em depósito 12 porções de pasta base de entorpecente.

 3.	Afirma que, regularmente processado o feito, foi exarada sentença condenatória cominando pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado; inconformada, a então ré apelou da sentença, sendo o apelo provido para absolvê-la, sob o fundamento de ilicitude do flagrante por violação de domicílio sem justa causa, em afronta ao tratado pelo Tema RG nº 280.

 4.	O acórdão ficou assim ementado:

“EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO.
 1- Sem provas lícitas da materialidade do crime de tráfico, a absolvição é medida imperiosa. 2 - Inviável a concessão da assistência judiciária a quem foi representado por advogado constituído.
Recurso desprovido. De ofício, absolvição.” (e-doc. 4; p. 1).

 5.	Prossegue o reclamante narrando que interpôs recurso extraordinário, sob alegada violação ao art. 5º, inc. XI, da Constituição da República, mas que o Órgão reclamado não o admitiu, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria alinhado ao que decidido por esta Corte no julgamento do referido Tema da Repercussão Geral; aduz que, interposto agravo interno contra essa decisão, foi-lhe negado provimento.

 6.	O autor institucional, por meio desta reclamação, pretende seja dado seguimento ao recurso extraordinário interposto na origem. Alega ter havido má aplicação do Tema RG nº 280, uma vez que existiu, no caso concreto, razão justificável para o ingresso em domicílio sem mandado judicial.

 7.	Citada, a beneficiária contestou o pedido reclamatório. Defendeu que (i) a análise do caso depende de reexame do material probatório, vedado em reclamação; (ii) não é admitido o uso da reclamação como sucedâneo recursal; e (iii) inexiste aderência entre o ato reclamado e o paradigma dito violado (e-doc. 42).

 8.	A Procuradoria-Geral da República opina pela procedência do pedido reclamatório, em parecer assim ementado (e-doc. 48):

“Reclamação. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de entorpecentes. Absolvição fundamentada na ausência de justa causa para ingresso forçado em domicílio. Recurso extraordinário do Ministério Público não admitido. Agravo interno não provido. Alegado descumprimento à Tese firmada no Tema 280, RE 603.616/RO. Alegado equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Teratologia caracterizada. Tema 280 - ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. Hipótese dos autos em que a abordagem policial restou amparada no acompanhamento prévio de atividade criminosa desenvolvida no local, e nas movimentações suspeitas, que culminaram com o ingresso forçado no domicílio e a apreensão não apenas de drogas embaladas, mas de dinheiro e facas, situação que comprova a flagrância da conduta criminosa no momento da abordagem. Parecer pela procedência da Reclamação.”

É o relatório.

Decido.

 9.	A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

 10.	Como relatado, a alegação, neste caso, é de que houve má aplicação do que decidido por esta Corte no julgamento do Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016), assim ementado:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.”

 11.	A controvérsia, portanto, paira em saber se os elementos apresentados e considerados para o ingresso da autoridade policial no domicílio da beneficiária, sem mandado judicial, configuram, ou não, justa causa para tanto.

 12.	Examinando detidamente o feito, considero que o caso é de procedência do pedido do Ministério Público Federal.

 13.	Com efeito, o trecho a seguir transcrito, extraído do acórdão absolutório, tem como elemento questões fáticas bem delineadas, que embasaram a conclusão pela ausência de justa causa:

“Edivair, militar, disse havia denúncias que naquele local era ponto de drogas; passavam em frente a casa da acusada, avistaram dois usuários em situação suspeita, a porta da sala estava aberta e havia movimentação de usuários dentro da casa; adentraram encontraram droga na gaveta do guarda-roupa e dinheiro no braço do sofá em que a acusada estava sentada; um usuário disse que tinha comprado drogas da acusada; Gercilan estava com cachimbo e disse que comprou 100,00 de crack; na casa tinha quatro pessoas, somente uma usando drogas, mais duas do lado de fora; um usuário menor de idade foi pego com maconha; não informaram que estava tendo uma festa no local, mas tinha bebidas; havia um tatuador no local e a acusada estava fazendo uma tatuagem nova; ouviu dizer que Zé Mineiro e Michele moram com a acusada; não sabe se o local é casa de prostituição; sabe que a acusada faz programas (CD, fl. 207). 
Jay Eric, militar, disse que dois usuários estavam na porta da casa e foram abordados, a acusada saiu e também foi abordada; na casa encontraram crack, havia vários usuários dentre eles um menor de nome Zé Mineiro; era notório o uso e tráfico de drogas no local; os usuários que estavam de fora da residência disseram que estavam em busca de entorpecentes; nos lugares onde a acusada morou sempre havia reclamações de vizinhos e denúncias; nada sabe acerca de um tatuador na residência; Mychele sempre estava na casa de Lorraine, não ouviu dizer ali era uma casa de prostituição (CD, fl. 207).
 Gumercindo, militar, disse que em patrulhamento presenciaram seis ou sete pessoas na frente da casa, alguns fazendo uso de bebidas e perceberam algumas pessoas dentro da residência, que o portão estava aberto, chamaram a Lorrayne, pediram autorização e entraram; que encontraram um usuário que disse que tinha comprado R$400,00 de droga, tinha um cachimbo e 600 reais no bolso para comprar mais drogas da acusada; encontraram drogas embaladas para mercancia; no local encontraram cerca de vinte e duas facas no provavelmente trocadas por drogas; que a droga e o dinheiro não estavam na posse da acusada; que ela diz ser usuária mas não tinha sinais de ter usado entorpecente; dentro da casa tinha mais quatro pessoas; que havia no local um tatuador de Piranhas que iria comprar "pedra"; Michele, homossexual, faz programas e estava morando com a acusada; não sabe se a casa é local de prostituição (CD, fl. 207).” (e-doc. 4, p. 2-5; grifos acrescidos).

 14.	Nesse ponto, convém discernir revolvimento do material fático-probatório dos autos – vedado em reclamação, como apontado pela beneficiária da reclamação em sua contestação – de revaloração ou requalificação jurídica do acervo probatório, atividade inerente à prestação jurisdicional, inclusive dos Tribunais Superiores. Nesse sentido cito os seguintes precedentes: HC nº 98.816/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (j. 29/06/2010. p. 03/09/2010); RE nº 820.433-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli (j. 17/03/2016, p. 30/05/2016); e HC nº 192.115-ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber (j. 08/02/2021, p. 17/02/2021).

 15.	Dito isso, destaco que as circunstâncias fático-jurídicas do momento da flagrância, como reconhecidas no próprio acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, estão bem delineadas. Vale dizer, a entrada da autoridade policial sem mandado judicial ocorreu, tal como bem sintetizou o reclamante – e, frise-se mais uma vez, diante do quanto demarcado pelo próprio acordão absolutório – após (i) o recebimento de denúncias anônimas de que a recorrida utilizava seu endereço para vender drogas; (ii) a checagem das informações recebidas, por meio de monitoramento da residência que havia sido indicada, sendo visualizada movimentação condizente com a denúncia; (iii) a realização da abordagem de usuários na porta da casa, sendo que um deles afirmou que estava ali para comprar entorpecentes de Lorraine; (iv) a verificação, do lado de fora da residência, de que havia usuários de drogas no interior da casa; e (v) a autorização de Lorraine, quando da abordagem, para o ingresso das autoridades em sua residência.

 16.	Esse quadro fático, devidamente assentado no acórdão reclamado, diferentemente da qualificação jurídica que o acórdão goiano lhe deu, forma um conjunto de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, devidamente justificadas a posteriori do próprio flagrante. Sem contar, ademais, na referida prévia autorização que também ocorrera para o ingresso dos policiais no local.

 17.	Consoante previsto na tese formada no julgamento do Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral, que, aliás, autoriza o ingresso domiciliar sempre que houver fundadas razões, não há necessidade de prova cabal. Esta, por óbvio, deverá ser analisada a posteriori, dentro do conjunto formado por todos os elementos probatórios e de convicção reproduzidos sob o contraditório e a ampla defesa.

 18.	Em caso idêntico ao dos autos, relaciono o seguinte precedente: Rcl nº 47.649/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/07/2021, p. 15/07/2021.

 19.	Por conseguinte, como o acórdão recorrido não se encontra, a rigor, e guardadas as limitações de análise desta reclamação, em conformidade com o decidido por esta Corte no paradigma invocado, deve ser superada a decisão reclamada que negou seguimento ao respectivo agravo em recurso extraordinário.

 20.	Ante o exposto, julgo procedente a pretensão reclamatória, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, e determino o regular processamento do recurso extraordinário obstado na origem.

 21.	Dê-se ciência à autoridade reclamada e à beneficiária da presente Reclamação.

Publique-se.

Brasília, 2 de julho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator